Tribunal: TJES
Processo: 0024676-82.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0024676-82.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANGELO ANDRADE COMETTI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. INCIDENTE DE INSANIDADE. PROVA EMPRESTADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DOSIMETRIA. CRITÉRIOS APRESENTADOS COM CORREÇÃO E PENA ADEQUADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DECORRENTE DE INCAPACIDADE DE COMPREENSÃO DO ATO. AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Tendo havido conhecimento e aquiescência, por parte da defesa, acerca da prova tomada de empréstimo, não há que se falar em nulidade posterior.

2. Ao apresentar os vetores negativados na primeira fase da dosimetria e fundamentá-los adequadamente, com projeção correta da pena, não há razão para se reformar a dosimetria realizada pelo Juízo.

3. Afastada a incapacidade do agente de compreender a ilegalidade de seus atos, não há como se reduzir sua pena em virtude deste motivo.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

PROCESSO Nº 0024676-82.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANGELO ANDRADE COMETTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ADRIANA COSTA DO ESPIRITO SANTO - ES27171-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por ANGELO ANDRADE COMETTI em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória-ES (fls. 187/188v), que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 155,
caput
, do Código Penal, impondo-lhe o cumprimento de pena 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de multa.

Em suas razões de fls. 197/205, o Apelante, requereu a nulidade do Laudo de Exame Pericial produzido em ação penal que tramita perante a 6ª Vara Criminal de Vitória e utilizado no presente feito como prova emprestada, sob a tese de que referido laudo é objeto de recurso e pode vir a ser declarado nulo. Pugnou, ainda, pelo redimensionamento da pena base a seu patamar mínimo e pela aplicação da causa de diminuição de pena encartada no artigo 26, parágrafo único, do Código Penal, bem como pela fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena.

Extrai-se da denúncia que:

na manhã de 22 de junho de 2015, por volta das 07:40 horas, o denunciando Angelo Andrade Cometti, dirigiu-se ate o bairro Jardim Camburi, neste município e [...] ao passar em frente ao Edifício Karma, situado na Avenida Manoel Nunes do Amaral Pereira, no bairro supracitado, o denunciando interfonou para algum dos apartamentos, sendo o portão principal aberto. Ato contínuo, Angelo seguiu até a garagem, e ao avistar a bicicleta marca KHL, cor preta, aro branco, pertencente a Guilherme Marciano Timm, a elegeu como potencial objeto do furto que pretendia praticar.

Consta dos autos que, o denunciado subtraiu referida bicicleta e desceu pela escada de incêndio, saindo com a mesma pelo portão principal. as imagens das câmeras de vídeomonitoramento do Edifício em que reside a Delegacia de Policia e a imprensa local, constatou-se que o denunciando possuía registro no banco de dados da primeira. Ato contínuo, após a divulgação das imagens, foram recebidas diversas informações acerca do paradeiro do denunciando, sendo-o localizado e detido.

Inicialmente, o Recorrente atacou o laudo utilizado neste autos, tomado como prova emprestada de outra ação penal pela qual o Recorrente também responde (Incidente de Insanidade Mental tombado sob nº 0026636-05.2018.8.08.0024, apensado nos autos principais nº 0028103- 24.2015.8.08.0024).

Para obtenção da declaração de nulidade, alegou que referido laudo é objeto de recurso defensivo e pode vir a ser declarado nulo, e desta forma não poderia ser utilizado como prova emprestado neste feito.

No entanto, se formos ao Incidente de Insanidade Mental instaurado junto da presente ação penal (nº 0025331-20.2017.8.08.0024), observa-se que em despacho de fl. 91, o Juízo de primeiro grau determinou a juntada do Laudo Pericial confeccionado como meio de prova emprestada, uma vez que o crime pelo qual o Apelante responde naquela ação penal (0028103-24.2015.8.08.0024) é de natureza similar e praticado em data próxima.

Procedida a juntada da cópia do laudo (fls. 92/100) foi oportunizada às partes ciência e manifestação, tendo a Defesa tomado ciência do laudo pericial à fl. 104v, não se opondo à sua utilização como meio de prova emprestada. Por este motivo, referido Laudo foi homologado, nos termos da Decisão de fl. 108/108v.

Logo, não há que se falar em vício no laudo pericial utilizado como prova emprestada, pois apesar de se tratar de fatos diversos dos narrados na denúncia, foi possível se apurar que o acusado não padece de qualquer anomalia mental ou psicológica que justifique a instauração de um novo incidente. A intenção, ao que tudo indica, é de protelar o julgamento que já está indesejavelmente distante do ocorrido. São quase 10 (dez) anos para conclusão de uma ação penal por furto de uma bicicleta, o que deve ser repudiado e considerado inadmissível.

Afastada a nulidade do laudo, verifica-se que as provas produzidas nos autos foram suficientes para comprovar autoria e materialidade do delito, razão pela qual este capítulo da sentença não foi impugnado.

Passando à análise da dosimetria, verifico que na primeira fase o Juízo negativou os antecedentes ( 0022456-14.2016.8.08.0024) e as consequências extrapenais do crime, elevando a pena base para 2 (dois) ano de reclusão.

Não bastando os argumentos apresentados pelo Juízo sentenciante, ainda temos nos autos a indicação de que o furto se deu com a retirada da bicicleta de dentro do edifício onde ficava guardada, o que gera ainda maior sentimento de insegurança.

Portanto, não há excesso a ser corrigido.

Na segunda fase, o Juízo preponderou a agravante da multirreincidência do agente frente à atenuante de confissão, elevando a pena intermediária em 6 (seis) meses).

Na terceira fase, o Juízo não apurou causas de aumento ou diminuição da pena, mas o Apelante requer que seja aplicada a causa do art. 26, parágrafo único do CP - ainda que não tenha fundamentado seu pedido.

A perturbação mental decorrente de transtorno ou algum outro fator, definitivo ou transitório, não restou comprovada em referido contexto. No laudo juntado no incidente de insanidade em apenso, a Médica Psiquiatra Perita afirmou que não foram observadas alterações ou sintomas que justifiquem o diagnóstico de retardo mental do Réu, restando demonstrada a
sua plena capacidade de entendimento em relação a suas ações
delituosas
.

Por fim, quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, em razão da multirreincidência do Recorrente, é dever do Juízo fixar o regime mais gravoso em obediência ao disposto no art. 33, 2º do CP, razão pela qual NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.